Tribunal: TJBA
Processo: 0352898-79.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352898-79.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CIMONE APARECIDA HENNING RAMOS DE ARAUJO

APELADO: PEDRO ANTONIO DE JESUS SAMPAIO

Advogado(s)
:
AILTON LORDELO GUIMARAES, EDVALDO DO ESPIRITO SANTO, PATRICIA SALES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA GAP NOS NÍVEIS III, IV E V. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DESTE TJBA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS A PARTIR DAS DATAS PREVISTAS NA LEI REGULAMENTADORA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE OS VALORES RETROATIVOS NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA EC 113/2021, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. NO PERÍODO ANTERIOR, DEVE SER APLICADA A TESE RECONHECIDA PELO STF NO RE 870.947 (TEMA 810 DO STF). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0352898-79.2012.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
PEDRO ANTONIO DE JESUS SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator